Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA PROVEITO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante o art. 1.664 do Código Civil, os bens do casal respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher na constância do casamento.

1.1 Contudo, não é possível alcançar o patrimônio comum se o débito assumido favorecer somente um dos cônjuges, nos termos do art. 1.666 do Código Civil.

2. Na hipótese, não se sustenta a alegação do agravante para penhora de bens em nome do cônjuge do agravado se não foi demonstrado que a dívida exequenda visava atender a encargos familiares.

3. Recurso conhecido e não provido.